Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FRAUDADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DE INADEQUAÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO COM INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida Mercado Pago contra a sentença que a condenou a ressarcir ao autor a quantia de R$ 16.399,00, referente ao pagamento de boleto fraudado.2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Contrarrazões apresentadas. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Das Preliminares. É defeso à parte inovar em sede recursal trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.4.1. Do indeferimento da inicial por ausência de documentos essencial. A alegação de configuração de causa que acarreta o indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, não merece prosperar. Afinal, não faltou qualquer documento essencial à propositura da ação, inexistindo situação que atraia a incidência do artigo 321, do CPC, vez que os documentos acostados aos autos, sobretudo o comprovante de pagamento de id 78958438, comprovam a existência da relação jurídica existente entre as partes.4.2. Da inadequação do Rito Sumaríssimo. Igualmente, não prospera a alegação de inadequação do rito sumaríssimo, com a consequente incompetência dos Juizados Especiais, visto que não há necessidade de produção de prova complexa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da questão posta. Preliminares rejeitadas.4.3. Apesar de essas alegações não terem sido apresentadas na contestação apresentada pelo recorrente trata-se de matérias de ordem pública que devem ser enfrentadas em qualquer momento e grau de jurisdição.4.4. Da ilegitimidade passiva. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação serão aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Rejeitada a preliminar.
5. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de responsabilidade civil da instituição recorrente em razão do pagamento de boleto fraudado efetuado pelo autor.
6. Nos casos envolvendo fraude bancária, a análise deve recair sobre as circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de se apurar a presença dos pressupostos necessários à responsabilização da instituição financeira. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o §3o do referido dispositivo.
7. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, incumbe ao consumidor a comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre este e a conduta atribuída ao fornecedor do serviço.
8. No caso em exame, não se verifica falha na prestação dos serviços pela recorrente, tampouco a existência de nexo causal apto a ensejar sua responsabilização. Com efeito, inexistia qualquer relação jurídica entre o autor e a recorrente, circunstância que afasta o dever de vigilância e impede a identificação prévia de eventual fraude, notadamente por ausência de conhecimento acerca do perfil e das movimentações financeiras do demandante.
9. Ademais, a atuação da recorrente limitou-se ao mero recebimento dos valores pagos pelo autor, não havendo comprovação de que tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática do golpe. Assim, não se constata defeito na prestação do serviço, mas, sim, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, apta a romper o nexo causal.
10. O simples fato de os valores terem sido creditados em conta administrada pela recorrente não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade civil, porquanto tal circunstância não constituiu causa determinante do dano. Ressalte-se, ainda, a inexistência de prova de que a recorrente tenha permitido a abertura de conta com finalidade fraudulenta. Nesse sentido: Acórdão n. 2058937, processo n. 0700643-29.2025.8.07.0014, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/10/2025, DJe de 03/11/2025.
11. Diante desse cenário, configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, incisos I e II, do CDC, impõe-se o afastamento da responsabilidade da recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.